Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738097-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0701072-33.2019.8.07.0005 - id 206584025), que, em cumprimento de sentença, modificou parcialmente a decisão id 196097950, para fixar o proveito econômico da autora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, o valor do aluguel mensal do imóvel, multiplicado pelos meses em que a autora Ilda Rodrigues permaneceu residindo no imóvel, desde a data do falecimento de seu cônjuge Evandro Carlos Alarcão (25/08/07) até seu falecimento (id 202798329 - p. 11 - 16/06/22), tendo em vista que não há notícia de que a autora deixou de residir no imóvel antes de seu falecimento, bem como determinou a expedição de mandado de avaliação do valor do aluguel do imóvel objeto da demanda, posterior vista às partes para manifestação, no prazo de 15 dias, e, em seguida, conclusão do feito para fixação do valor do aluguel mensal e determinação da realização dos cálculos do proveito econômico da demanda, nos termos desta modificação e da decisão nos autos do AGI no 0727177-86.2024.8.07.0000. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça. Narra que Ilda Rodrigues Alarcão ajuizou ação declaratória de direito real de habitação sobre o imóvel herdado do falecido esposo da requerente, sendo julgada parcialmente procedente a demanda para reconhecer o direito de habitação e condenar a ré, ante a sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 80%. Alega, em suma, que o imóvel já foi alienado a terceiros e modificado, não tendo como se avaliar o aluguel entre 25/08/07 a 16/06/22, sustentando que o proveito econômico deve ser estabelecido pela soma do valor do aluguel compreendido no lapso temporal entre a data da sentença (10/05/22 – id 123893453) até a data do óbito da autora Ilda Alarcão (15/06/22) e subsidiariamente entre a data do ajuizamento da ação (14/02/19) até a data do falecimento, pois não há como recuperar “alugueis passados”, tendo em visa que a autora visava com a demanda o reconhecimento do seu direito real de habitação, da data da propositura em diante, não a cobrança de aluguel. Afirma que o valor do aluguel mensal deve ser arbitrado por meio de avaliação em fase de liquidação de sentença, considerando a iliquidez do provimento econômico, cabendo a extinção da fase de cumprimento de sentença, sem mérito. Acrescenta que se deve atentar para o fato de que o valor do proveito econômico em relação ao agravante corresponde a 25% do aluguel mensal do imóvel, pois 50% do bem já pertencia a falecida Ilda Alarcão, e os outros 25% a ré Kenia, a ser multiplicada pelos meses entre 10/05/2022 até 15/06/22. Aponta perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença e provável constrição de valores, seguida de levantamento da importância, cansando ao agravante prejuízo irreversível ante a impossibilidade de restituição da importância em caso de julgamento procedente do AGI. Requer a tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença até julgamento do AGI. Intimado (id 64377578) a comprovar sua hipossuficiência, o agravante juntou cópia da sua CTPS e extrato bancário (id 64377578). 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Não há perigo de dano, tendo em vista que, por ora, não haverá ordem de constrição de patrimônio, pois somente após a juntada do laudo de avaliação do valor do aluguel do imóvel e intimação das partes para manifestação, os autos retornarão conclusos ao Juízo a quo para eventual homologação do valor do aluguel e determinação de cálculo do proveito econômico. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À Defensoria Pública, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator